Tribunal: STF
Processo: HC 98364
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
MENOR - INTERNAÇÃO - PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA - 
   PARECERES FAVORÁVEIS. Tanto quanto possível, há de adotar-se 
   postura geradora de esperança na evolução do menor. A internação 
   é medida extrema e deve ser substituída mormente quando a 
   manifestação técnica e a jurídica - do fiscal da lei, Ministério 
   Público - forem favoráveis. Precedentes: Habeas Corpus nº 
   75.629-8/SP, acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de 
   dezembro de 1997, e nº 85.598-9/SP, acórdão veiculado no Diário 
   da Justiça de 16 de dezembro de 2005, ambos de minha 
   relatoria.